Tribunal: TJDFT
Processo: 0747840-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747840-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO DUARTE LIMA RIBEIRO, R. B. R. AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por R. B. R. e SAULO DUARTE LIMA RIBEIRO face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0707896-74.2025.8.07.0012 pela qual indeferida tutela de urgência requerida para determinar à agravada autorize o tratamento Home Care à autora R.B.R., decisão nos seguintes termos: Cuida-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por R. B. R., menor impúbere, em conjunto com seu genitor SAULO DUARTE LIMA RIBEIRO, em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Alega a parte autora, em suma, que, a criança, nascida em 26 de agosto de 2025, foi diagnosticada com asfixia perinatal grave e encefalopatia hipóxico-isquêmica, permanecendo internada em UTI Neonatal por quase dois meses. Após estabilização do quadro clínico, a equipe médica recomendou a alta hospitalar com continuidade do tratamento em regime de internação domiciliar, conforme relatório médico detalhado, que inclui a necessidade de insumos, equipamentos e acompanhamento por equipe multidisciplinar. Afirma que apesar da recomendação médica, a operadora ré negou o fornecimento integral da estrutura necessária ao home care, autorizando apenas parte dos serviços e insumos, o que obrigou os pais a arcarem temporariamente com os custos do tratamento, estimados inicialmente em R$ 5.000,00. A negativa, considerada abusiva, gerou prejuízos financeiros e sofrimento emocional à família, que se encontra em situação de vulnerabilidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e a concessão de tutela de urgência para garantir o fornecimento integral do tratamento domiciliar, conforme prescrição médica. É o relatório. RECEBO A INICIAL Inicialmente, DEFIRO o beneplácito da gratuidade de justiça em favor da parte autora, porquanto preenchidos seus pressupostos materiais. Aprecio a antecipação de tutela jurisdicional. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do Código de Processo Civil). A relação jurídica havida entre as partes não está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré é plano de autogestão, incidindo a disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde No caso, o relatório médico de ID 254703951 indica que a recém-nascida possui dificuldade de amamentação, apresentando desorganização durante as mamadas, sendo submetida a gastrotomia, recebendo dieta por equipo e bomba de infusão devido ao risco de refluxo e broncoaspiração. Consta, ainda que devido ao quadro neurológico, encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, necessita de suporte para continuidade da assistência clínica em ambiente domiciliar, dieta por gastrotomia e seus insumos, estimulação precoce e fonoterapia, conforme descrito no relatório médico: Necessidade assistencial: 1- Medicamento: - levetiracetam (keppa) 2 – Dieta: - Aptamil pro futura 3- material: - Equipo para gastrostomia (8 unidades/dia) - Seringa de 10 e 50 ml (8 unidades) - Bomba de infusão 4- Recursos humanos - pediatra visita semanal - técnico de enfermagem – para treinamento inicial dos pais com relação ao equipamento - fisioterapia – 1 x ao dia - fonoaudiologia – 1 x ao dia - terapia ocupacional 3 x/semana O plano de saúde autorizou parte dos procedimentos e insumos indicados no relatório médico (ID 254703949), nos seguintes termos: “Os critérios necessários para Adesão ao Programa de Internação Domiciliar- PID, o qual possui assistência do técnico de enfermagem, é baseado na pontuação da tabela NEAD, podendo ser elegível aqueles beneficiários com uso de dispositivos e procedimentos que necessitam do suporte técnico de um profissional habilitado, como por exemplo o uso de medicação endovenosa contínua, ventilação mecânica, traqueostomia com aspirações de vias aéreas inferior, nutrição parenteral e lesão com realização de curativos complexos entre outros. Em oportuno, informamos que conforme avaliação médica, a beneficiária preenche critérios de assistência domiciliar através do Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC, que conta com Oxigenoterapia, visita mensal de médico, enfermeiro e nutricionista, bem como equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional) conforme indicação clínica e periodicidade determinada após avaliação, além de procedimentos pontuais como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões. Ressaltamos que, foi autorizada a adesão ao Programa de Gerenciamento de Crônicos com fornecimento de bomba, equipo e frascos de forma excepcional pelo período de 60 dias. Estando exclusos materiais, equipamentos (cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de banho e suporte para dieta) e medicamentos de administração via oral, sendo de responsabilidade da família a aquisição. Em tempo, informamos ainda que no programa de PGC não possui cobertura de assistência do técnico de enfermagem, cuidador, dieta enteral e transporte (remoção). Informamos que o fornecimento de terapia nutricional enteral em ambiente domiciliar não está previsto nos regulamentos dos planos da GEAP e não possui cobertura obrigatória pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS – RN 465/2021. Assim, a aquisição dos insumos relacionados à dieta enteral é de responsabilidade da família.” Diante da documentação médica acostada aos autos, verifica-se que a menor necessita de assistência/atenção domiciliar e não de internação domiciliar. A própria parte informa que a criança não faz uso de aparelhos de ventilação mecânica nem de monitoramento contínuo. Nos termos da artigo 4o da Resolução Normativa 465 da ANS, "Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições: II - atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio; III - internação domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada;" Assim sendo, é válida a previsão contratual ou a negociação entre as partes nos casos em que a atenção domiciliar não ocorra em substituição à internação hospitalar, nos termos do parágrafo único do artigo 13 da Resolução Normativa ANS 465. "Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes." Nesse sentido, a requerida autorizou, em obediência às previsões contratuais, "Oxigenoterapia, visita mensal de médico, enfermeiro e nutricionista, bem como equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional) conforme indicação clínica e periodicidade determinada após avaliação, além de procedimentos pontuais como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões". Houve, portanto, nos termos contratuais, a autorização de praticamente todas as prescrições realizadas pelo médico assistente. Por outro lado, e ainda em observância ao contrato, o programa de PGC não possui cobertura de medicamentos e dieta enteral, razão pela qual tais insumos devem ser custados pelos próprios autores. Confira-se a jurisprudência consolidada do E. STJ: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA. VIA ENTERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se lícita a recusa de fornecimento de dieta enteral industrializada ao paciente em assistência domiciliar, caracterizada como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. 2. Reputa-se válida a previsão contratual ou a negociação entre as partes nos casos em que a atenção domiciliar não ocorra em substituição à internação hospitalar. 3. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp n. 2.146.191/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.) No mais, o relatório médico não mencionada a presença de urgência ou emergência e, conforme a jurisprudência deste E. TJDFT, "No caso, não há nos autos relatório médico atual que indique a necessidade urgente de disponibilização de dieta enteral, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente. 3. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime." (Acórdão 1950833, 0724502-53.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) Destaco, por fim, que os próprios demandantes informam que estão custeando as despesas necessárias à assistência domiciliar, o que corrobora a ausência de urgência e/ou emergência. Indispensável se faz, portanto, o aprofundamento do debate mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência.” – ID 77920504. Nas suas razões, aduz: A agravante é uma bebê de 2 meses e 2 dias, diagnosticada com encefalopatia hipóxico-isquêmica grave em razão de asfixia perinatal grave, distúrbio de deglutição e com gastrostomia. Conforme narrado na inicial, a bebê estava às vésperas de sair do ambiente hospitalar, no momento do ajuizamento do pedido. No entanto, tendo em vista os riscos decorrentes da internação hospitalar, no dia 28 de outubro de 2025, recebeu alta para continuidade do tratamento em internação domiciliar, mesmo sem a assistência integral da agravada e apesar do indeferimento da liminar pelo Juízo. O relatório de alta em anexo apresenta detalhadamente todo o processo clínico da bebê desde o seu nascimento até a data da alta. Com a alta e o indeferimento da liminar, os responsáveis pela bebê precisaram providenciar por seus próprios meios, com elevado custo, diversos itens, indispensáveis à internação domiciliar, que não foram fornecidos antecipadamente pelo plano de saúde, tais como: material hospitalar (seringas, frascos de dieta e gaze) – R$ 125,90 (cento e vinte e cinco reais e noventa centavos); aluguel de suporte soro por 10 (dez) dias – R$ 33,30 (trinta e três reais e trinta centavos); medicamentos e fórmula para alimentação – R$ 296,15 (duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos) , totalizando R$ 455,35 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). ( ) Em razão do grave comprometimento neurológico, a criança foi submetida à gastrostomia e depende de bomba de infusão para alimentação enteral, além de medicação específica e acompanhamento multidisciplinar regular. ( ) Note que há clara recomendação médica para o “serviço domiciliar de saúde (home-care)”, por tempo indeterminado. A utilização da bomba de infusão é indispensável para a sobrevivência da bebê.” Afirmam que “o magistrado atribuiu maior valor às informações prestadas pela GEAP — parte diretamente interessada na limitação da cobertura — em detrimento do relatório técnico emitido pela médica assistente, profissional habilitada que acompanha a paciente desde o nascimento”. Ressaltam: “A médica deixou de utilizar, naturalmente, a linguagem técnica-jurídica prevista na regulamentação da ANS. Não usou os conceitos consagrados na Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021 (atenção domiciliar e internação domiciliar). Não obstante, o seu relatório clínico não deixa dúvidas quanto i) ao quadro de saúde complexo da bebê, ii) à necessidade de atendimento e uso de tecnologia especializada para sobrevivência da bebê em seu domicílio e iii) ao risco concreto de broncoaspiração mesmo com o uso da bomba, que é um equipamento de alto custo. Tais elementos caracterizam a internação hospitalar, nos termos da regulamentação da ANS. Nesse cenário, a desconsideração do relatório clínico implica afronta ao art. 196 da Constituição Federal, que consagra o direito à vida e à saúde como dever do Estado e das instituições privadas que integram o sistema suplementar, e à própria regulamentação do órgão setorial. Assim, o Magistrado valorou mais importantes as informações prestadas pela agravada, que utilizou propositadamente e de forma descontextualizada os termos constantes na Resolução ANS n° 465/2021, induzindo o Juízo à percepção equivocada de que se estava diante de caso de atenção domiciliar, não de internação domiciliar. Agiu de tal forma, provavelmente com auxílio de assessoria legal de seus consultores jurídicos, com a finalidade de produzir documentação para afastar a sua responsabilidade, que está demonstrada de forma clara pela prova produzida por profissional técnico habilitado (médico) responsável pelo acompanhamento clínico da bebê.” Sustentam: “Para sobreviver, a agravante necessita de tecnologia especializada (bomba de infusão), de alimentação enteral e de acompanhamento multiprofissional contínuo, o que satisfaz plenamente os critérios da norma setorial. Logo, o fato de respirar sem ventilação mecânica não descaracteriza a internação domiciliar, pois sua dependência vital está ligada à nutrição enteral controlada, ministrada por bomba específica (tecnologia especializada). Assim como a ventilação mecânica é fundamental à pacientes que dela necessitam, a alimentação enteral aplicada por meio de bomba de infusão é fundamental à manutenção da vida da agravante.” Com relação ao pedido de efeito suspensivo, destacam: “O Juízo a quo concluiu, de forma equivocada, que não há urgência ou risco de vida. Contudo, o relatório médico é explícito: sem a bomba, a bebê não se alimenta, e sem alimentação, ela morre. A alegação de que os pais estão custeando os insumos não afasta a urgência, mas demonstra sacrifício financeiro extremo para evitar o óbito da filha. A decisão é inclusive contraditória ao reconhecer a hipossuficiência jurídica dos agravantes conforme a prova dos autos e conceder os benefícios da justiça gratuita, ao passo em que afirma que é dever dos mesmos garantir a satisfação dos itens fundamentais à sobrevivência da bebê, negados pela agravada. O perigo de dano irreparável é evidente — a suspensão da bomba de infusão compromete diretamente a manutenção da vida da recém-nascida.” Por fim, requerem: “( ) liminarmente, conceder a antecipação da tutela recursal total, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e para, ao final, reformar a decisão agravada, a fim de: a) Determinar que a Agravada forneça imediatamente e de forma contínua, por tempo indeterminado, enquanto perdurar o quadro clínico grave e complexo da agravante, o tratamento domiciliar prescrito, compreendendo necessariamente: 1- Medicamento: Levetiracetam (Keppra); 2- Dieta: Aptamil pro futura; 3- Material: Equipo para gastrostomia (8 unidades/dia), seringa de 10 e 50 ml (8 unidades), bomba de infusão; 4- Recursos humanos: -pediatra visita semanal; técnico de enfermagem - para treinamento inicial dos pais com relação ao equipamento; Fisioterapia 1 x ao dia; Fonoaudiologia 1 x ao dia; Terapia ocupacional 3x/semana. b) Fixar multa diária em caso de descumprimento da decisão liminar; c) A intimação da agravada para apresentar contraminuta no prazo legal; d) A confirmação, no mérito, do pedido pleiteado em grau de antecipação de tutela recursal, reformando a decisão agravada para garantir o fornecimento integral do home care nos termos do relatório médico constante nos autos; e e) A condenação da agravada ao pagamento das custas e honorários recursais.” Sem preparo em razão da gratuidade deferida. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida tutela de urgência requerida para determinar à agravada autorize tratamento Home Care à autora R.B.R.. Os agravantes alegam, em suma, ser cabível o deferimento da tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o custeio do tratamento domiciliar, porquanto os relatórios médicos indicam de forma clara que a utilização de bomba de infusão para alimentação é indispensável à sobrevivência da paciente. Alega ainda que o relatório clínico da paciente “não deixa dúvidas quanto i) ao quadro de saúde complexo da bebê, ii) à necessidade de atendimento e uso de tecnologia especializada para sobrevivência da bebê em seu domicílio e iii) ao risco concreto de broncoaspiração mesmo com o uso da bomba, que é um equipamento de alto custo. Tais elementos caracterizam a internação hospitalar, nos termos da regulamentação da ANS”. E requerem, além da reforma da decisão, a antecipação da tutela recursal para “determinar que a Agravada forneça imediatamente e de forma contínua, por tempo indeterminado, enquanto perdurar o quadro clínico grave e complexo da agravante, o tratamento domiciliar prescrito, compreendendo necessariamente: 1- Medicamento: Levetiracetam (Keppra); 2- Dieta: Aptamil pro futura; 3- Material: Equipo para gastrostomia (8 unidades/dia), seringa de 10 e 50 ml (8 unidades), bomba de infusão; 4- Recursos humanos: -pediatra visita semanal; técnico de enfermagem - para treinamento inicial dos pais com relação ao equipamento; Fisioterapia 1 x ao dia; Fonoaudiologia 1 x ao dia; Terapia ocupacional 3x/semana.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a primeira agravante (R. B. R.) é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada (ID 254701744, autos originários). Consta ainda do relato dos agravantes/autores e dos documentos que instruem a inicial, que, apesar do vínculo existente, a operadora de saúde, após avaliar o pedido de cobertura do tratamento domiciliar (ID 254703952), negou o pedido de cobertura de home care e ofertou a inclusão da paciente ao Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC) por ela disponibilizado, que consistia em “visita mensal de médico, enfermeiro e nutricionista, bem como equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional) conforme indicação clínica e periodicidade determinada após avaliação, além de procedimentos pontuais como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões”. E contemplaria ainda “fornecimento de bomba, equipo e frascos de forma excepcional pelo período de 60 dias”. Contudo, não contemplou a obtenção “materiais, equipamentos (cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de banho e suporte para dieta) e medicamentos de administração via oral” e também a “assistência do técnico de enfermagem, cuidador, dieta enteral e transporte (remoção)”, como se verifica do documento enviado por GEAP (ID 254703949, na origem) ao titular do plano e genitor da primeira agravante, o que motivou o ajuizamento da ação com pedido de tutela de urgência para cobertura do tratamento domiciliar. Muito bem. A solicitação feita à operadora do plano de saúde tem por fundamento o relatório médico de ID 254703951 ( origem), emitido em 23/10/2025, subscrito pela Dra. Queila Adriana Rodrigues (CRM/DF 18623), que atesta a “necessidade assistencial” da paciente: “R. nasceu de parto cesáreo, devido rotura uterina, em morte aparente, apgar 0-4, reanimação na sala de parto com intubação orotraqueal e adrenalina, submetida ao protocolo de hipotermia terapêutica neoroprotora, evoluindo com crise convulsiva eletro documentada na primeira hora de vida. Ressonância magnética cerebral mostrou: alteração de sinal cortical caracterizado por hipersinal em T1 e T2 comprometendo a região perirolândica bilateralmente de forma relativamente simétrica bem como o globo pálido e os aspectos mesiais anteriores dos tálamos, achado que no contexto clínico do paciente provavelmente representando comprometimento hipóxico-isquêmico. Atualmente R. encontra-se com 1 mês e 28 dias de vida, com dificuldade de amamentação, apresentando desorganização durante as mamadas, sendo submetida a gastrostomia, e recebendo dieta por equipo e bomba de infusão devido ao risco de refluxo e broncoaspiração. Devido quadro neurológico, encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, necessita de suporte para continuidade de assistência clínica em ambiente domiciliar, dieta por gastrostomia e seus insumos, estimulação precoce e fonoterapia. Paciente já se encontra em condições de alta, a permanência em ambiente hospitalar sem mais indicação clínica pode colocar R. em risco de complicações. Necessidade assistencial: 1- Medicamento: Levetiracetam (Keppra) 2- Dieta: Aptamil pro futura 3- material: - Equipo para gastrostomia (8 unidades/dia) - Seringa de 10 a 50 ml (8 unidades) - Bomba de infusão 4- Recursos humanos - pediatra visita semanal - técnico de enfermagem – para treinamento inicial dos pais com relação ao equipamento - fisioterapia – 1 x ao dia - fonoaudiologia – 1 x por dia - terapia ocupacional 3x/semana.” Referido relatório médico foi o que submetido à análise do Juízo quando do pedido de tutela de urgência (ID 254703951, na origem). E no relatório médico em questão, a médica responsável pelo tratamento atestou que “Paciente já se encontra em condições de alta” e necessitava ainda de “necessidade assistencial”, tais como, “dieta por equipo e bomba de infusão devido ao risco de refluxo e broncoaspiração” e acompanhamento por múltiplos profissionais de saúde. Como se vê, não indica expressamente necessidade de internação domiciliar em substituição a internação hospitalar. No que concerne às normas regulamentares, vige na atualidade a Resolução ANS 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida por planos privados de assistência à saúde. Esse normativo não contempla eventos e procedimentos a serem realizados em domicílio, mas faculta às operadoras de planos de saúde disponibilizá-los aos usuários, mediante expressa previsão contratual. Com relação aos serviços de saúde prestado a Serviços de Atenção Domiciliar, os planos de saúde podem ofertar em duas modalidades: de Assistência e de Internação Domiciliar, os quais encontram disciplina na Resolução RDC 11, de 26 de janeiro de 2006, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que regulamenta todos os Serviços de Atenção Domiciliar – SAD atuantes em território nacional, sejam públicos ou privados. Para melhor esclarecimento, no que interessa ao caso em discussão, alguns conceitos estabelecidos na RDC 11: - Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. - Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar. - Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. - Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que internação domiciliar, conhecida também como home care, por constituir desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pelo plano de saúde, deve ser coberto quando houver justificativa médica, sendo abusiva a cláusula contratual que proíbe a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. Além disto, pacífico o entendimento de que “a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital”.(REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/02/2023, DJe de 16/2/2023) E, nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá ser observada a previsão contratual ou a negociação entre as partes, em conformidade com o art. 13, parágrafo único da Resolução 465 da ANS, que dispõe: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” No sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ALIMENTAÇÃO INDUSTRIALIZADA. VIA ENTERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se lícita a recusa de fornecimento de dieta enteral industrializada ao paciente em assistência domiciliar, caracterizada como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. 2. Reputa-se válida a previsão contratual ou a negociação entre as partes nos casos em que a atenção domiciliar não ocorra em substituição à internação hospitalar. 3. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.146.191/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.). A licitude da cláusula que exclui a cobertura da assistência domiciliar justifica-se à luz do equilíbrio econômico do contrato de plano de saúde, pois, enquanto na internação domiciliar os custos podem ser compensados com os valores, naturalmente elevados, da internação hospitalar que foi substituída, os custos da assistência domiciliar, diferentemente, não substituem outros custos, tratando-se, portanto, de uma despesa adicional para as operadoras de plano de saúde. No caso, no relatório médico analisado pelo Juízo (ID 254703951, na origem), embora a indicação de necessidade de assistência em razão da alimentação da paciente ser via bomba de infusão, não constou expressamente pedido de internação domiciliar e ainda indicou que “paciente já se encontra em condições de alta”. Assim, a partir do relatório analisado pelo Juízo, não é possível afirmar que o tratamento prescrito a paciente consiste em internação domiciliar ou assistência domiciliar. Por outro lado, nesta sede, os agravantes juntaram novo relatório médico, emitido em 28/10/2025 (mesma data da decisão agravada, mas apresentado somente em sede recursal), no qual é destacada a necessidade da bomba de infusão para alimentação da paciente e a necessidade “de uso de equipe especializada, devendo o serviço e treinamento do uso do equipamento ser fornecido por serviço domiciliar de saúde (Home-care)”: “R. nasceu de parto cesáreo, devido rotura uterina, em morte aparente, apgar 0-4, reanimação na sala de parto com intubação orotraqueal e adrenalina, submetida ao protocolo de hipotermia terapêutica neoroprotora, evoluindo com crise convulsiva eletro documentada na primeira hora de vida. Ressonância magnética cerebral mostrou: alteração de sinal cortical caracterizado por hipersinal em T1 e T2 comprometendo a região perirolândica bilateralmente de forma relativamente simétrica bem como o globo pálido e os aspectos mesiais anteriores dos tálamos, achado que no contexto clínico do paciente provavelmente representando comprometimento hipóxico-isquêmico. Atualmente R. encontra-se com 2 mês e 2 dia de vida, apresentando desorganização de sucção, recebendo dieta em gastrostomia por equipo e bomba de infusão devido o risco de refluxo e broncoaspiração. Vem assumido posição com hiperextensão e hiportonia ao longo da coluna vertebral, postura que aumenta o risco de broncoaspiração por piora de refluxo gastoesofágico. Em uso do Keppra 20mg/kg/dia, sendo a última crise convulsiva em 27/08/2025. Devido quadro neurológico, encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, R está recebendo dieta por gastrostomia. Mesmo com todo o cuidado de administração da dieta, há o risco de broncoaspiração secundária ao refluxo gastro-esofágico, por isso é prudente e indicado que a dieta seja feita lenta, em 90 minutos, tempo que Só pode ser programado em bombade infusão . Este equipamento é de alto custo e de uso de equipe especializada, devendo o serviço e treinamento do uso do equipamento ser fornecido por serviço domiciliar de saúde (Home-care). Destaco,que o uso da bomba é por tempo indeterminado, uma vez que vai depender da melhora do refluxo gastroesofágico e /ou a aceitação da dieta por via oral, para cessar o uso da bomba. Evolução que no momento não há como prever. Material: - Equipo para gastrostomia (8 unidades/dia) - Frasco para o leite (8 unidades/dia) - Bomba de infusão (1 unidade) - Seringa de 10ml (8 unidades) - Suporte para o frasco - Fórmula láctea; NAN Confort I 70ml x 8.” Contudo, o novo relatório não menciona mudança no quadro clínico de saúde da paciente de modo a justificar a diferença dos tratamentos prescritos. Além disto, evidenciada certa contradição no fato de constar a informação de necessidade de “equipe especializada, devendo o serviço e treinamento do uso do equipamento”, mas não constar prescrição de acompanhamento de profissionais de saúde (como havia no relatório emitido em 23/10/2025): Nestas circunstâncias, em princípio, considerando que não foi indicado expressamente no relatório médico a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar (não constou necessidade de suporte integral de profissionais médicos e de procedimentos de alta complexidade de tecnologia especializada) , o fato da inclusão por GEAP da paciente ao Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC) a partir do dia 28/10/2025 (ID 254703949, na origem), que assegura o atendimento da paciente com “visita mensal de médico, enfermeiro e nutricionista, bem como equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional)”, além do fornecimento “de bomba, equipo e frascos” por 60 dias, inviável afastar a conclusão do Juízo pelo indeferimento da tutela de urgência. Assim, como definido pelo Juízo, razoável aguardar “o aprofundamento do debate mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório” para melhor esclarecer o tratamento de que necessita a paciente. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os agravantes. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça, tendo em vista ser a primeira agravante incapaz. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora